Tribunal: TCU
Processo: 043.726/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 179/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.726/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Augusto Florenzano (XXX.121.809-XX); Gabriela Bossle (XXX.749.810-XX); Gisel Vegini Cerci (XXX.297.079-XX); Glaucio Carlos Meyer Mendes (XXX.740.020-XX); Helder de Almeida Poroca Ricardo (XXX.654.734-XX); Jose Eduardo Cordeiro de Grado Pereira (XXX.316.437-XX); Jose Xavier da Rocha (XXX.992.172-XX); Leandro Fraga Vasques (XXX.864.767-XX); Leopoldo Eustaquio Ferreira da Silva (XXX.874.146-XX); Otto Mendonca (XXX.330.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.